Tribunal: TJMT
Processo: 0000477-22.2013.8.11.0087
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000477-22.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ TAUFFER MADEIRAS - ME - CNPJ: 33.668.260/0001-99 (APELADO), MARIA JANETE GOMES DERBLI - CPF: 142.147.091-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Recurso de Apelação Criminal N
o
0000477-22.2013.8.11.0087.

Origem:
Juizado Especial Criminal de São José dos Quatro Marcos.

Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: JOSÉ LUIZ TAUFFER MADEIRAS - ME.

Data do Julgamento:
17/11/2023
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL - CONSTATAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CÁLCULO SOBRE A PENA
IN ABSTRATO
- INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

A reclamante foi acusada pelo crime tipificado no artigo 46 da Lei Federal no 9.605/1998, cuja pena máxima é de 1(um) ano, operando portanto, a prescrição, em quatro anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.

2.

Assim, decorridos mais de 04 (quatro) anos da data em que o fato ocorreu até o recebimento da denúncia e inexistindo causas interruptivas, prescrita está a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, VI do Código Penal.

3.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, resta prejudicado o recurso interposto.

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que absolveu a ré das acusações a ela imputadas.

O apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ré seja condenado pela prática do delito tipificado no artigo 46 da Lei Federal no 9.605/1998.

A ré pugna pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pelo reconhecimento da prescrição conforme id de no 16123164.

Em sessão de julgamento, ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A apelada responde pelo crime tipificado artigo 46 da Lei Federal no 9.605/1998, supostamente praticado em 10/02/2012, sendo que o recebimento da denúncia se deu em 16/07/2014.

O delito em questão é punido com pena máxima de 01 (um) ano de detenção, operando, portanto, a prescrição, em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.

Assim, decorridos mais de 04 (quatro) anos da data do recebimento da denúncia (16/07/2014) até o presente momento (17/11/2023) e inexistindo causas interruptivas, prescrita está à pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, VI do Código Penal.

Desse modo, por manifesta ausência de interesse estatal na ação penal, cujo resultado já se antevê completamente inócuo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por fim, registro que a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DECLARO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
, pela prescrição, nos termos do art. 107 c/c 109, VI do Código Penal, restando prejudicada a apelação criminal interposta.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023